Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-48.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012040-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – ALEGAÇÃO DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – REQUISITO DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC, PREENCHIDO –
RECURSO PROVIDO
.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há relação de consumo entre os litigantes e demonstração da verossimilhança do direito alegado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012040-48.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, determinou “
a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos ditames do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, para fins de: DETERMINAR que à parte Autora compete o ônus probatório quanto a ocorrência do dano material descrito na exordial, e sua extensão
”.

A agravante alega que ajuizou o feito em razão de falha no fornecimento de energia elétrica, e busca a condenação da agravada para restituir-lhe o valor despendido com as indenizações securitárias.

Aduz que é necessária a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, e do art. 6º do CDC, visto que, em razão da sua insuficiência técnica, “
não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária Agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados”
.

E mais, que “
referida hipossuficiência é referente a carência de informações, uma vez que a Agravada detém monopólio sobre os dados oriundos de sua rede, os quais são inacessíveis a agravante”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n. 132685183).

Na contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. n. 135986163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, ou seja, o dano material descrito na inicial e sua extensão, assim proferido:

(...)

Necessário salientar que o caso merece análise sob a ótica da responsabilidade objetiva, porquanto trata-se a Requerida de concessionária de serviço público, nos ditames do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

Ademais, não se pode olvidar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, ao tempo que a Seguradora Requerente ao efetuar o pagamento da cobertura securitária contratada se sub-roga nos direitos e ações, nos ditames do art. 786 do Código Civil, com igual aplicação da responsabilidade objetiva.

Nestes termos, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(
...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 373, incisos I e II, que ao autor compete a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao passo que ao réu, compete a prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.

Com efeito, o caso merece aplicação do teoria do diálogo das fontes, de modo que a questão do ônus da prova e os deveres probatórios implica na incidência da Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

Assim, compete a parte Requerente, independente de qualquer pleito de inversão do ônus da prova, a comprovação quanto a ocorrência do dano, sendo que ultrapassada tal questão, à parte Requerida se atribui o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte Autora.

Ainda no tocante as provas, o Código de Processo Civil inovou quanto ao sistema de distribuição dos encargos probatórios ao adotar a “distribuição dinâmica do ônus da prova”, a teor da redação do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil:

(...)

Atinente as demandas de responsabilidade civil, e considerando a narrativa dos fatos exordial, à parte Requerida deve ser atribuída o ônus quanto a inocorrência de ato ilícito ou ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade em relação ao evento descrito na exordial.

Por sua vez, à parte Autora incumbe a comprovação quanto ao prejuízo sofrido e sua extensão, notadamente o prejuízo material.

E para que não reste qualquer dúvida quanto ao aqui determinado, temos que a parte Requerida (empresa fornecedora de energia elétrica) tem o direito de produzir prova pericial no objeto danificado, mesmo porque, o próprio Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor quando há culpa de terceiro ou do próprio consumidor, além de outra hipóteses. E tal prerrogativa de produção de provas convive perfeitamente com a responsabilidade objetiva, bastando conferir que ambos direitos estão do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe aqui ainda salientar que é obrigação da parte Autora a apresentação do bem danificado para a realização da perícia, uma vez que possui a custódia do bem após o pagamento da indenização. E como consequência, a não apresentação do bem para perícia implicará na impossibilidade da parte contrária produzir a prova, por ato deliberado da parte Requerente. E não é tido por razoável que o próprio interessado (Seguradora) descarte o objeto da prova e pretenda ser beneficiado com tal medida que, em última análise, impossibilitou o contraditório de maneira proposital. Neste caso, é evidente que o magistrado não aceitará produção de prova unilateral pela Seguradora, pois seria uma chancela à manipulação inidônea da produção probatória.
(Id 132313697 - Pág. 2/4).

Em sintonia com os artigos 346, inciso III, 349 e 786, do Código Civil, a agravante, empresa seguradora, sub-roga os direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, e pode cobrar o ressarcimento do verdadeiro causador do prejuízo. Portanto, assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária
. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.). (Sem destaque no original).

Nesta lide, a pretensão indenizatória está pautada em suposta falha no fornecimento de energia elétrica, como a demandada é concessionária de serviço público essencial, incide a responsabilidade objetiva, consoante artigos 37, §6º, da Constituição Federal, e 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento sedimentado pelo STJ (AgRg no AREsp n. 426017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 19/12/2013).

Por força do §3º do CDC, referida inversão decorre de lei. Dessa maneira, incumbe à ré demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor.

Confira-se o que enuncia o artigo 6º, inciso VIII, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências
.

(Sem destaque no original).

Por mais que a agravada alegue que na hipótese em destaque não está em discussão a inversão do ônus da prova, a matéria recorrida trata sim da obrigação probatória de cada parte, de modo que o seu enfrentamento nessa ocasião é pertinente.

Importante registrar que a autora não fica eximida de produzir prova mínima da procedência de seus pedidos.

É evidente nestes autos a verossimilhança do direito alegado, sobretudo porque, ao que parece, o agravante apresentou laudo técnico, dentre outros documentos, na primeira instância.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022